Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-12.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8002340-12.2025.8.05.0154

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: IGOR AMADO VELOSO

APELADO: MANOEL ARAÚJO DE SOUZA

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO INDEPENDENTE DE ASSINATURA DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra
a
sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de MANOEL ARAÚJO DE SOUZA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado antes da citação do
R
éu, mesmo que este não esteja representado por
A
dvogado no momento da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade do acordo extrajudicial, firmado antes da citação, não exige, necessariamente, a presença de
A
dvogado pela parte ainda não citada, desde que envolva direitos patrimoniais disponíveis e pessoas capazes.

4.
A ausência de citação d
o Demandado
não configura óbice à homologação judicial do acordo, por não haver prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, tratando-se de autocomposição válida,
segundo o
art. 840 do Código Civil.

5.
A capacidade postulatória, exigida para a prática de atos processuais, não se confunde com a capacidade civil, esta sim necessária para a celebração
hígida
de negócios jurídicos.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de homologação judicial de acordos firmados entre
litigantes
capazes, mesmo sem a representação por
A
dvogado, desde que o pacto esteja formalizado e seja claro, quanto à manifestação de vontade das partes.

7.
A extinção do processo, por ausência de interesse processual, sem a apreciação do acordo, contraria os princípios da economia e da efetividade processual, bem como o estímulo legal à autocomposição.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 487, III, "b"; 313, II; CC, arts. 104 e 840.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1798423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 121.017/SP, 4ª Turma, j. 01.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 173.289/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.08.2015.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8002340-12.2025.8.05.0154
, oriundos da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
, em que figura como Recorrente
o
BANCO BRADESCO S/A
,

sendo
Recorrido
MANOEL ARAÚJO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.